Tribunal: STF
Processo: HC 248691
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 933.718/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 28/06/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157 (roubo) e 180 (receptação), ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 2).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem (e-doc. 2).  



    4. Em seguida, formalizada a impetração no STJ, a Ministra Relatora não conheceu do writ (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Diz haver dúvidas acerca da autoria dos delitos. Aponta fragilidade no reconhecimento feito por testemunhas, uma vez que ele foi induzido por fotografias enviadas pelos policiais, não tendo sido observado o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que as condições pessoais do paciente evidenciam a ausência de periculosidade concreta.  



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. De início, cumpre observar que a questão referente ao reconhecimento fotográfico não passou pelo crivo das instâncias anteriores. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento da Ministra Relatora no sentido da ausência de análise da matéria no acórdão impugnado, não podendo aquela Corte Superior analisar o pedido, sob pena de supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9.  Com relação à fundamentação da custódia preventiva, o Juízo, ao decretar a medida cautelar, aludiu às circunstâncias do flagrante e aos depoimentos testemunhais, concluindo haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Confira-se o seguinte trecho:



    “A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas policiais militares, que receberam solicitação para atendimento de roubo a uma lanchonete (...) que haviam avistado o veículo palio em alta velocidade, mas perderam de vista; que após foi feito novo patrulhamento, e lograram êxito em encontrar o veículo palio, sendo abordado; que só havia o indiciado no veículo; que foi mostrado fotos e ele foi reconhecido pela vítima; que havia um simulacro e uma cápsula deflagrada dentro do veículo, bem como dois aparelhos celulares. Que um dos aparelhos celulares é um iphone produto de roubo ocorrido em Itapetininga, ocorrido em data passada; diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzido ao plantão policial (fls. 04/10). A testemunha MARIA CARLA GUEDES ROSA MACHADO declarou que estava na casa que fica ao lado da lanchonete; que ouviu uns barulhos na lanchonete e viu dois rapazes, sendo que um deles estava armado; que um deles estava todo de preto, magro, alto e capuz; que outro estava com roupa vermelha; que eles anunciaram o assalto; que não chegou a vê-los entrando no veículo; que aparentemente o indivíduo preso é o mesmo que praticou o roubo (fls. 11/12). A testemunha ANTONIO CARLOS DE SOUZA MACHADO declarou que a lanchonete estava em funcionamento quando dois rapazes armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto; (...) que o PM mostrou foto do indivíduo preso; que reconhece o indivíduo preso; que conhece o indivíduo preso, pois trabalhou anteriormente na lanchonete (fls. 13/16). (...) Presentes, pois, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual o autuado foi preso em flagrante." (e-doc. 2, p. 4-5; grifos nossos).  



    10. O Magistrado salientou, ainda, os contornos do fato delitivo, destacando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta do paciente, que teria agido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. Assentou ser a custódia indispensável para a garantia da ordem pública. Vejamos:



    “A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que ele não volte a delinquir, eis que a conduta que lhe é imputada da mostras que faz do crime seu meio de vida, haja vista que não possui emprego e ocupação lícita, dedica-se ao ócio e ao uso de drogas (fls. 27). Ademais, denota-se a gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo autuado e seus comparsas, que assaltaram estabelecimento comercial lanchonete, em pleno horário de funcionamento, com emprego de arma de fogo, causando intenso temor nas vítimas. Ademais, a apreensão de cartucho deflagrado, simulacro de arma de fogo e um aparelho celular produto de roubo em data anterior indica que o indiciado se dedica ao crime de maneira habitual, não se tratando de mero iniciante, observando-se que os demais envolvido na prática do ilícito não foram localizados, de modo que se forem colocados em liberdade poderão voltar à prática de novos ilícitos e até mesmo intimidar as vítimas e testemunhas, inviabilizando a instrução do feito, mostrando-se necessária a custódia também para tal finalidade. (...) Outrossim, verifica-se que o autuado não apresentou qualquer comprovação de ocupação lícita e endereço fixo, tendo admitido o uso de drogas (fls. 27), o que reforça a conclusão de que, caso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir.” (e-doc. 2, p. 5-6; grifos nossos).



    11. No julgamento do habeas corpus, o Tribunal de Justiça concluiu ser idônea a fundamentação da prisão preventiva, aduzindo as razões a seguir: 



    “Com efeito, deve ser observado que o paciente está sendo processado pela suposta prática de crime doloso, com pena privativa de liberdade que ultrapassa quatro anos de prisão, em obediência ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    A discussão sobre a comprovação da autoria delitiva, como alegado, esbarra na análise das provas que serão colhidas em Juízo, ao longo da instrução, e se revela impossível na via estreita do Habeas Corpus.



    “Habeas Corpus Prisão preventiva suficientemente fundamentada Constrangimento ilegal inexistente. Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente. Habeas Corpus Negativa de autoria Valoração das provas Matéria que se confunde com o mérito e que não é passível de discussão em sede de Habeas Corpus. Não se presta o Habeas Corpus ao exame de questões atinentes ao mérito da demanda, devendo ser a matéria apreciada quando do julgamento da ação penal pela autoridade coatora.” (Habeas Corpus 2024964-28.2020.8.26.0000; Rel. Des Grassi Neto; 9ª Câmara de Direito Criminal; J. 08/04/2020)



    A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e justificada com base em circunstâncias do caso concreto para garantia da ordem pública, havendo, por ora, suficientes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme os depoimentos da vítimas, ouvidas em sede inquisitiva, e as circunstâncias de detenção do paciente.



    Como bem assinalado pelo Juízo de primeiro grau, o delito foi cometido em estabelecimento comercial, em pleno horário de funcionamento, com emprego de arma de fogo, ressaltando-se ainda a apreensão, com o paciente, de cartucho deflagrado, simulacro de arma de fogo e um aparelho celular produto de outro roubo cometido anteriormente, tudo a indicar que o paciente, embora primário, possui envolvimento habitual com atividades criminosas.



    Deste modo, a gravidade concreta do delito imputado indica a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    Ressalte-se que a residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, se as circunstâncias do fato, personalidade do agente e a gravidade do crime indicam não serem as medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes para o caso em concreto, como é o caso dos autos, em que os delitos foram cometidos mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, havendo indícios concretos do envolvimento do paciente com outros delitos, como já mencionado.



    Pelos mesmos motivos, mostram-se incabíveis outras medidas cautelares, que não teriam a efetividade necessária para garantir a manutenção da ordem pública e assegurar a regular instrução processual.” (e-doc. 2, p. 8-9; grifos nossos).



    12. A Ministra Relatora da impetração no Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 83/91), observa-se que a decisão do juiz de primeiro grau foi suficientemente fundamentada com base em elementos concretos colhidos no momento da prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada com base nos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, bem como a apreensão dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo.



    Além disso, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi preso em flagrante durante a prática de um crime violento, (roubo a estabelecimento comercial, em pleno horário de funcionamento), demonstrando a gravidade concreta do delito e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque, embora primário, não apresentou provas de ocupação lícita e admitiu o uso de drogas, indicando um risco concreto à sociedade.



    Portanto, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e da fundamentação concreta apresentada pelas instâncias ordinárias, não há falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Por fim, o tema atinente ao reconhecimento fotográfico não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo ser apreciado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    13. Percebe-se que o Magistrado fundamentou a decretação da custódia aludindo à provável autoria do delito, apontando indícios concretos, notadamente, o depoimento de testemunhas e agentes policiais, além dos objetos apreendidos no veículo. Foram atendidos, assim, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a segregação cautelar. Com efeito, em que pese a tese defensiva aludir à ausência de prova incontroversa da autoria delitiva, essa é reservada à instrução processual. 



     



    14. No que toca à alegada carência de fundamentos concretos que demonstrem a necessidade do acautelamento da ordem pública mediante a prisão, cumpre salientar que as decisões não se limitaram a tecer considerações acerca da gravidade in abstrato do delito. Houve referência a elementos fáticos denotativos da gravidade concreta da conduta, quais sejam, a prática do delito em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.



    15. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime. 2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 168.150/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI CARACTERIZADO POR ROUBO PRATICADO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO, COM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 200.933/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021).



    “HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, “praticado em comparsaria e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, tendo ainda os acusados restringido a liberdade das vítimas”. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 155.054/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/05/2019, p. 17/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 209.461/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022).



    16. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator